Tribunal: TJDFT
Processo: 0725370-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sobretudo quando não demonstrados indícios de parcialidade.
2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que a condenação do réu esteja lastreada exclusivamente nos elementos informativos do inquérito, porquanto os depoimentos dos agentes públicos foram ratificados em Juízo, confirmando, inclusive, o teor do teste do bafômetro realizado no acusado, o qual atestou, efetivamente, o consumo de álcool, o que é idôneo para a comprovação da prática do delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.